Tribunal: TJSP
Processo: 2180989-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Petição inicial bem delimita as condutas do agravante que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil – Configuração propriamente dos atos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Petição inicial bem delimita as condutas do agravante que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil – Configuração propriamente dos atos de improbidade administrativa é matéria de mérito e que exige instrução probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na petição inicial – Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180989-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante RICARDO DE
ASSIS MAURÍCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180989-69.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 2/5
VOTO No 19621 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180989-69.2020.8.26.0000
COMARCA: ORLÂNDIA
AGRAVANTE: RICARDO DE ASSIS MAURÍCIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
FLAVIA
MENDES
GOMES,
JEFFERSON
APARECIDO SOLLY, RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANÇA ME
e RAFAEL ALVES DA LUZ
Juíza de 1a Instância: Joacy Dias Furtado
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a
petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa. Petição inicial bem delimita as condutas do
agravante que, em tese, configurariam ato de improbidade
administrativa,
estando,
ainda,
instruída
com
elementos
autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito
civil
Configuração propriamente dos atos de improbidade
administrativa é matéria de mérito e que exige instrução
probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na
petição inicial Requisitos da inicial que atendem ao disposto no
art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Decisão de 1o grau mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, recebeu a petição inicial.
Sustenta o agravante, o réu Ricardo, que não há nos
autos elementos mínimos para o processamento da ação embasada em
argumentos vagos apresentados pelo órgão acusatório. Argumenta que nunca
ordenou, mas apenas orientou o pregoeiro, pois, na qualidade de procurador
jurídico, não detinha qualquer competência legal para expedir ordens; que
não teve participação na revogação do certame anterior, nem na adequação
dos serviços contratados e que os seus pareceres tiveram caráter meramente
opinativo, inexistindo, ademais, qualquer elemento que aponte para conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180989-69.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 3/5
dolosa.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
530).
Contraminuta às fls. 543/555.
A D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
desprovimento do agravo (fls. 559/562).
É o relatório.
Com base em inquérito civil, o Ministério Público
do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, sustentando, em síntese,
que houve direcionamento do procedimento licitatório (Pregão no 103/2013)
em benefício da empresa “Rafael Alves da Luz Segurança ME”, mediante
conluio com a então Prefeita, a ré Flávia Mendes Gomes e com o respaldo do
parecer do Procurador Jurídico, o réu RICARDO DE ASSIS MAURÍCIO,
ora agravante, que, ainda, emitiu parecer favorável à prorrogação do contrato
administrativo, sob o fundamento de que se tratava de serviço prestado de
execução continuada, em contrariedade ao que teria sido apurado no
inquérito civil de que os serviços eram eventuais e não contínuos. Acrescenta
o representante do “Parquet” que muitos dos serviços prestados pela empresa
não atendiam ao interesse público, cuja contraprestação representaram
verdadeira perda patrimonial ao Erário, pois relacionados a serviços de
segurança de equipes de arbitragem de jogos de futebol e de torcedores de
time de futsal privado. Consta do polo passivo, ainda, o corréu Jefferson
Aparecido Solly que, na qualidade de consultor jurídico, também emitiu
parecer favorável à prorrogação da relação contratual.
Assim, a petição inicial bem delimita as condutas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180989-69.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 4/5
cada um dos réus, sobretudo a do ora agravante RICARDO, cujos atos que
lhe são imputados, em tese, configurariam atos de improbidade
administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da
admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil.
Mister consignar que a rejeição liminar da ação de
improbidade administrativa se lastreia em previsão legal que prima pela
racionalidade e economia processual, mas somente tem cabimento se, de
plano, restar evidenciada a total improcedência da demanda, por conta
de manifesto engano ou inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei
no 8.429/92),.
Trata-se de fase na qual o magistrado deve se limitar
a um juízo preliminar, a fim de evitar lides temerárias, sendo inviável a
apreciação de argumentos sobre o mérito da ação civil pública.
Ressalte-se
que
as
condutas
do
agravante
RICARDO foram enquadradas pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo nas previstas no inc. VIII, do art. 10: “frustrar a ilicitude de processo
licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente” e no inc. I,
do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa: “praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência”.
Assinale-se que a configuração propriamente dos
atos de improbidade administrativa é matéria de mérito e que exige instrução
probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na petição inicial,
sobretudo quanto ao conteúdo dos pareceres jurídicos e circunstâncias em
que foram emitidos, tenham ou não cunho vinculante.
Vale ponderar que pareceres, ainda que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180989-69.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 5/5
vinculantes, lastreiam a prática do ato administrativo e, portanto, não é
possível afastar a responsabilidade de seus emitentes, de plano, sem uma
análise apurada, repita-se, dos conteúdos e circunstâncias, pois não existe
imunidade absoluta, podendo o parecerista ser responsabilizado por atos de
culpa, omissão ou erro grosseiro.
No caso, portanto, não se constata, de pronto, o
descabimento da narrada improbidade administrativa, tendo-se por atendidos
os requisitos do art. 17, § 6o da Lei Federal no 8.429/92.
Assim, a decisão que recebeu a petição inicial é
mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora